Tribunal: TJDFT
Processo: 0749184-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749184-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, ALL KITCHENS LTDA DESPACHO Diante do requerimento de ID 70437753 (descadastramento de advogados), intimem-se os peticionantes para esclarecerem se houve renúncia ao mandato outorgado. Outrossim, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007